Tribunal: TJSP
Processo: 1095956-61.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de cobrança - gratuidade processual concedida a um dos apelantes - julgamento "citra petita" - julgamento à luz do art. 1.013, §3o,III do Código de Processo Civil - taxa de juros indicada nos borderôs de desconto - cerceamento de defesa não configurado - petição inicial suficientemente instruída com documentos que demonstram a origem dos débitos - relação jurídica não amparada pelo Código de

Ementa:
Ação de cobrança - gratuidade processual concedida a um dos apelantes - julgamento "citra petita" - julgamento à luz do art. 1.013, §3o,III do Código de Processo Civil - taxa de juros indicada nos borderôs de desconto - cerceamento de defesa não configurado - petição inicial suficientemente instruída com documentos que demonstram a origem dos débitos - relação jurídica não amparada pelo Código de Defesa do Consumidor - capitalização diária de juros não caracterizada - apelante que figura como fiador - venda da empresa a terceiros - encargo não vinculado à condição de sócio da devedora principal - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.